Tribunal: TJMT
Processo: 1000406-85.2020.8.11.0045
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-07-27
Data de publicação: 2020-07-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000406-85.2020.8.11.0045
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[JOMECI DE ASSIS ARAUJO BALBINO - CPF: 395.599.399-04 (
RECORRIDO
), HELTON HELLMANN - CPF: 057.249.679-60 (ADVOGADO), THAYANE NAYARA BALBINO ALMEIDA - CPF: 080.630.159-75 (ADVOGADO), MARIA DOLORES DA VITORIA BALBINO - CPF: 574.901.809-10 (
RECORRIDO
), VRG LINHAS AEREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (
RECORRENTE
), GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - CPF: 020.382.917-48 (ADVOGADO), GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A. - CNPJ: 06.164.253/0001-87 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

TRANSPORTE AÉREO – OVERBOOKING – REACOMODAÇÃO EM OUTRO VOO – RETARDAMENTO DE APROXIMADAMENTE 14 (QUATORZE) HORAS PARA CHEGADA AO DESTINO FINAL – DEVER DE INDENIZAR – DANO MORAL – CONFIGURAÇÃO – VALOR INDENIZATÓRIO – CONFORMAÇÃO COM AS FINALIDADES LEGAIS –
TERMO INICIAL DOS JUROS – ART. 405 DO CC – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

O passageiro impedido de viajar por conta de excesso de lotação no voo (“
overbooking
”), sem dúvida, sofre abalo emocional, indenizável, a título de danos morais.

Deve ser mantido o valor indenizatório que se apresenta em conformidade com a finalidade reparatória e pedagógica atinentes aos danos morais.

Na condenação por danos morais, em casos de responsabilidade contratual, a data inicial para a contagem dos juros moratórios é a partir da data da citação inicial, nos termos do art. 405 do Código Civil.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/07/2020